Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722963-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAOLA ALMEIDA DOS SANTOS SOBRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAOLA ALMEIDA DOS SANTOS SOBRAL contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Processo no 0712943-44.2025.8.07.0007), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração e conta corrente junto ao BRB – Banco de Brasília S/A e à empresa Cartão BRB S/A. Eis a r. decisão agravada: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. PAOLA ALMEIDA DOS SANTOS SOBRAL ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTAO BRB S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. A autora afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que os réus realizam o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque e em sua conta corrente, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos ou, alternativamente, a limitação dos descontos à 35% de seu salário líquido. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira da autora é muito complexa, pois apesar de ela ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Tanto que constam nos extratos, notadamente do BRB, várias transferências por pix, o que indica que as instituições financeiras rés não se apropriam de todas as rendas. Além disso, ela contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive os consignados. Inclusive, no que diz respeito ao desconto em conta corrente, ela própria apontou que o Banco BRB teria anuído parcialmente ao pedido, deixando de operacionalizar alguns dos descontos. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira da autora, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Além disso, quanto ao requerimento administrativo para o cancelamento da autorização de débito em conta, a teor do artigo 6 da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, observo que a autora somente realizou o pedido após a distribuição da ação e da determinação de emenda à inicial, pois o pedido foi enviado em 31 de maio de 2025. Assim, considerando-se o pouco tempo decorrido desde o pedido e a falta de tempo hábil para que o Banco pudesse realizar o seu processamento, por ora não há como se atender o pedido de suspensão dos descontos em conta, com esse fundamento. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata do pedido de tutela de urgência. Dessa maneira, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. Contudo, recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. (...)” Inconformada, a autora recorre. Alega a agravante que é servidora pública com dois vínculos e que sua remuneração líquida é integralmente comprometida por descontos em folha e débitos automáticos em conta corrente, o que inviabilizaria sua subsistência e a de sua família. Sustenta que ajuizou ação com base na Lei no 14.181/2021, apresentando plano de pagamento nos moldes do art. 104-A do CDC, e requereu, liminarmente, a limitação dos descontos mensais ao valor de R$ 2.591,09. Insurge-se contra a decisão a quo, afirmando que a totalidade de sua renda é consumida no dia do crédito salarial, e que os registros de transferência via PIX não demonstram sobra de recursos, mas tentativa de garantir meios mínimos de subsistência. Requer a concessão de tutela recursal para limitação imediata dos descontos aos parâmetros propostos. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de tutela recursal pressupõe a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem como finalidade assegurar que o devedor reorganize suas obrigações de forma viável, mas sempre com a preservação do mínimo existencial, ou seja, garantindo-lhe meios para uma vida digna. Esse procedimento legalmente estruturado tem início com a realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresenta um plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, cabendo aos credores avaliar a proposta. Trata-se de etapa essencial e obrigatória, conforme os arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, ainda não houve designação de audiência de conciliação, tampouco instauração do processo judicial previsto no art. 104-B do CDC. Assim, a pretensão da agravante de obter limitação imediata dos descontos, antes mesmo da tentativa de acordo com os credores, mostra-se, em tese, prematura. Neste sentido: AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TEMA 988 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES APLICADAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. PREJUÍZO AOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, o pedido da agravante deve ser analisado imediatamente, pois a apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil. 2. O art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 3. O parágrafo 2o estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. 4. Na hipótese, a sanção de suspensão da exigibilidade do crédito e interrupção da mora foram impostas de modo prematuro. Em primeiro lugar, porque art. 104-A, §2o, do CDC condiciona a imposição das penalidades à ausência injustificada do credor na audiência, o que não ocorreu na hipótese. Em segundo lugar, porque os agravantes atenderam à determinação judicial e prestaram as informações solicitadas. 5. Também deve ser afastada a sanção de exclusão da participação do segundo agravante na audiência de conciliação. O art. 104-A do CDC prevê a participação de todos os credores na repactuação das dívidas, para viabilizar um acordo que respeite o mínimo existencial do consumidor. A exclusão do credor além de não ter fundamento legal, vai de encontro aos interesses do consumidor, que perderá a oportunidade de formalizar um acordo para regularizar sua situação financeira. Em última análise, referida sanção compromete a efetividade da fase de conciliação. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1989522, 0700123-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.)(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. 1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, na primeira fase, audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. 3. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução buscada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1945426, 0738126-72.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (g.n.) Cumpre ressalta que, ao examinar os autos de origem, percebe-se que os prints de tela acostados com os extratos da conta mostram poucos dados, apenas alguns trechos da movimentação de forma limitada, sem demonstrar com clareza todos os tipos de débito e de crédito – consta só a parte por a autora selecionou. De todo modo, da parte que se permite a compreensão dos extratos, observa-se que no mês de maio/25, ID 237958384 da origem, a recorrente recebeu salário de R$ 10.102,76, dos quais foram descontados R$ 2.885,65 (empréstimo), R$ 1.322,35 (empréstimo), e R$ 2.699,85 (habitacional), totalizando R$ 6.907,85 em descontos. Assim, restaram R$ 3.194,91 para o mês. Em abril/25 (sem o cartão de crédito, em que teve consumo de R$ 3.102,41): do salário de R$ 10.007,88 foram descontados R$ 2.879,36 e R$ 1.318,95 (empréstimos), e R$ 2.700,26 (habitacional), totalizando R$ 6.898,57 em descontos. Restaram R$ 3.109,31. Em março/25, salário de R$ 10.878,49, com descontos de R$ 2.885,65 e R$ 1.322,34 (empréstimos), e R$ 2.704,92 (habitacional), totalizando R$ 6.912,91. O valor restante foi de R$ 3.965,58. (ID 237958381) Ou seja, em média a recorrente resta cerca de dois salários mínimos, portanto, em tese, não resta claramente demonstrado o alegado comprometimento do mínimo existencial. Importa ainda consignar que, embora a Resolução Bacen no 4.790/2020 permita a revogação da autorização de débito automático, o pedido foi formalizado somente em 31/05/2025, após o ajuizamento da demanda. Dessa forma, não se revela viável a intervenção judicial para determinar a cessação imediata dos débitos em conta, especialmente porque ainda não há indício de recusa pela instituição financeira em processar a solicitação. Desse modo, chega-se a conclusão de que, nesta cognição sumária, não estão demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator